Tribunal: STF
Processo: Rcl 59900
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATOS PRATICADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SOBRE O REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. RECLAMAÇÃO CONTRA ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Camaçari/BA, em 19.5.2023, contra decisões proferidas pela Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia no Processo Administrativo n. 8031988-87.2020.8.05.0000 (Regime Especial para Pagamento de Precatórios), pelas quais se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.



    2. O Município reclamante sustenta que as decisões proferidas no “procedimento de n. 8031988-87.2020.8.05.0000 (Doc. 02), o qual versa sobre o Regime Especial para Pagamento de Precatórios do Município de Camaçari, violaram o quanto foi decidido por essa Excelsa Corte na Questão de Ordem nas Ações Direta de Inconstitucionalidade tombadas sob os números 4.357 e 4.425” (fl. 2).



    Alega que a autoridade reclamada “vem negando ao Município de Camaçari o direito à fixação do patamar mínimo de comprometimento da sua receita corrente líquida (“RCL”), de acordo com os parâmetros do regime especial para pagamento de precatórios estabelecidos no art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. De forma ainda mais específica, o TJBA deixou de reconhecer que o patamar mínimo de comprometimento da RCL corresponde à média de comprometimento verificada entre os anos de 2012 e 2014, durante os quais vigia o regime especial instituído pela EC nº 62/2009” (fl. 2).



    Argumenta que “o TJBA, de forma reiterada, tem negado ao Município de Camaçari o direito de ter reconhecida a média de comprometimento da RCL verificada entre os anos de 2012 e 2014 como percentual mínimo para o repasse mensal destinado à quitação do seu estoque de precatórios” (fl. 3).



    Realça que, pela “decisão ID 18312046 (Doc. 02) exarada nos autos do procedimento de nº 8031988-87.2020.8.05.0000, (…) o Juiz Assessor da Presidência do TJBA esclarece, textualmente, ter aplicado o critério consignado pelo CNJ em 2019, quando do julgamento dos Embargos de Declaração no Pedido de Providência nº 0003062-14.2019.2.00.0000, para promover a definição do percentual mínimo de comprometimento da RCL (…) [o qual afirma] diverg[ir], em absoluto, do entendimento fixado posteriormente por esta Suprema Corte” (fl. 5).



     



    Aponta que “a interpretação constitucional sobre o art. 101 do ADCT, com suas redações conferidas pelas EC nº 94/2016 e 99/2017, nos termos das decisões posteriormente exaradas por essa Suprema Corte, especialmente no bojo da Rcl 32017/SC, já no ano de 2021, consolidou entendimento diametralmente oposto àquele utilizado pelo NACP do TJBA, isso para afirmar, literalmente, que, mesmo após a promulgação da EC nº 99/2017, o percentual mínimo continua a ter sua apuração por meio da verificação da média de comprometimento da RCL nos anos de 2012 a 2014” (fl. 5).



    Acentua que, “com base nessa equivocada e inconstitucional interpretação sobre o art. 101 do ADCT (...) o NACP do TJBA determinou o recálculo do valor devido pelo Município nos anos de 2017 a 2023, conforme se depreende da certidão ID 19712667 e planilhas ID 19715281 a 19715286 dos autos do processo administrativo nº 8031988-7.2020.8.05.0000 (Doc. 02), nas quais se promoveu o recálculo a partir da revisão do valor do precatório de um grande credor, com base nos critérios de apuração do percentual mínimo defendidos pelo TJBA, em contrariedade ao posicionamento fixado por esta Suprema Corte. Os referidos cálculos indicam como percentual mínimo aquele calculado a partir do quociente obtido entre o montante da dívida e o número de meses para quitação no Regime Especial (...), ambos verificados na data em que entrou em vigor a EC nº 99/2017, imputado como correspondente a 2,48701% da RCL média mensal” (fl. 6). 



    Alega que esse “índice mínimo de comprometimento da RCL lastreou a decisão que homologou o vigente Plano Anual de Pagamentos, conforme se vê do seguinte trecho da decisão de ID 38342810 (Doc. 20), conforme se vê in verbis: Dito isto, o cálculo não se resume a mera divisão do saldo global de precatórios pelo nu´mero de meses ate´ o fim do prazo (31 de dezembro de 2029), vinculando-se, obrigatoriamente, a percentual da Me´dia Mensal da Receita Corrente Líquida - RCL, que seja suficiente a` quitação ou, no mínimo, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere o aludido artigo 101 do ADCT. Neste sentido, o percentual mínimo aplicável ao ente devedor será o praticado na data da entrada em vigor do regime especial previsto no art. 101 do ADCT, ou seja, aquele aplicado em dezembro de 2017, a partir da vige^ncia da Emenda Constitucional no 99/2017, não podendo, contudo, ser inferior ao percentual suficiente para a quitação do de´bito” (fl. 8).



    Ressalta que “nunca logrou êxito em fazer com que o regime especial para pagamento dos seus precatórios observasse corretamente os parâmetros constitucionais. (…) [O] entendimento mantido pelo TJBA em relação ao percentual mínimo de comprometimento da RCL no regime especial para pagamento de precatórios viola o que foi decidido na QO na ADI nº 4.425 e tem forte impacto direto no cálculo do percentual a ser pago pelo Município de Camaçari, após vigência da EC nº 109/2021, por ter essa alterado o prazo para quitação dos precatórios” (fl. 8)



    Pondera que “a decisão proferida na QO na ADI de nº 4.425 não implicou a obrigação de que os entes quitassem todo o seu estoque de precatórios no prazo de sobrevida fixado por esse E. Supremo Tribunal Federal para o regime especial instituído pela EC nº 62/2009 (que fora declarado inconstitucional). Uma das principais consequências da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do regime especial instituído pela EC nº 62/2009 foi a de preservar, por um determinado período, o regime de comprometimento da RCL que estivesse sendo observado pelo ente federativo que houvesse aderido ao Plano de Pagamento nele previsto” (fl. 11).



    Afirma que o “percentual mínimo de comprometimento RCL para os entes que tivessem aderido ao regime especial para pagamento de precatórios, inicialmente implementado pela EC nº 62/2009, deveria corresponder à média de comprometimento da RCL entre os anos de 2012 e 2014. Tal regra, violada pelos atos impugnados, ganha especial importância (…) a partir da vigência da EC nº 109/2021, por meio da qual o art. 101 do ADCT (…) [ampliou] o prazo para quitação do estoque de precatórios para 31 de dezembro de 2029” (fl. 12).



    Enfatiza que a autoridade reclamada “impôs ao Município o comprometimento de sua RCL no equivocado percentual mínimo de 2,48701%, conforme planilhas ID 19715282 e ID 19715281 dos autos do procedimento administrativo nº 8031988-87.2020.8.05.0000 (Doc. 10 e Doc. 11), ao passo que deveria ter aplicado os percentuais suficientes de 1,58245% (2021), 1,44521% (2022) e 0,79735% (2023)” (fl. 13).



    Assinala que “os atos impugnados violaram a autoridade de decisão desse E. Supremo Tribunal Federal e que há inquestionável direito (…) à fixação do percentual mínimo de comprometimento da RCL para pagamento do estoque de precatórios de acordo com a média verificada entre os anos de 2012 e 2014” (fl. 14).



    Esclarece que, em razão das decisões proferidas no Processo Administrativo n. 8031988-87.2020.8.05.0000, “não tem conseguido (...) manter a regularidade nos aportes mensais para o regime especial para o pagamento de precatórios (…) O referido contexto de incapacidade orçamentária para manter-se regular no Plano de Pagamento com definição de tal percentual inconstitucional é comprovado pela decisão (…) proferida (…) [pelo] Juiz Assessor do NACP do TJBA [que] determinou ‘que a parcela vencida e não honrada espontaneamente seja descontada via sistema SISBAJUD, diretamente nas contas destinadas ao recebimento do Fundo de Participação dos Municípios – FPM’” (fl. 16).



    Requer “sejam suspensos os atos reclamados, praticados no bojo Processo Administrativo nº 8031988-87.2020.8.05.0000, que versa sobre o Regime Especial para Pagamento de Precatórios do Município de Camaçari; e (…) seja o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia proibido de promover qualquer ato voltado ao sequestro dos valores fixados no plano de pagamentos por si fixado, até que seja elaborado um novo plano de pagamentos para os exercícios de 2021, 2022 e 2023” (fl. 19).



    No mérito, pede que a reclamação seja julgada procedente para que sejam cassados “os atos reclamados e determina[do] ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, por força do que foi decidido na QO na ADI nº 4.425, observe a média de comprometimento da RCL do Município de Camaçari na vigência do plano especial para o pagamento de precatórios entre os anos de 2012 e 2014, o qual deve ser considerado como percentual mínimo de comprometimento da RCL para o Regime Especial para Pagamento de Precatórios, sobretudo ao se adequar os valores dos aportes mensais ao novo prazo fixado pela EC nº 109/2021” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, nos autos do Processo Administrativo n. 8031988-87.2020.8.05.0000, ao fixar em 2,48701% o percentual mínimo de comprometimento da receita corrente líquida para cumprimento das disposições do Regime Especial de Pagamento de Precatórios e impor sequestros de verbas públicas para complementação dos depósitos realizados a menor pelo Município reclamante, o Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. Na espécie em exame, a reclamação não se volta contra decisão específica, mas contra conjunto de decisões administrativas proferidas pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e pelo Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios – NACP no Processo Administrativo n. 8031988-87.2020.8.05.0000, alusivo à gestão do pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial estabelecido na Constituição da República.



    É consabido que os atos praticados pelos presidentes de Tribunais sobre processamento e pagamento dos precatórios não têm caráter jurisdicional, mas administrativo. Assim a Súmula 311 do Superior Tribunal de Justiça: “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”. 



    Por essa razão, esses atos não podem ser sindicados em reclamação constitucional, ressalvada a hipótese prevista no art. 103-A da Constituição da República, regulamentado pela Lei n. 11.417/2006 (art. 7º).



    7. A presente reclamação não pode prosperar, por não ser o instrumento processual cabível para questionar validade de conjunto de atos praticados no curso do Processo Administrativo n. 8031988-87.2020.8.05.0000, que estariam em alegado descompasso com decisões proferidas em Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Pela jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal apenas contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de ato administrativo em reclamação (art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição da República).



    Na assentada de 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “EMENTA: Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).



    No voto condutor do julgado, o Ministro Roberto Barroso assinalou:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.



    De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (...)



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022).



    No mesmo sentido, são, por exemplo, os seguintes precedentes:



    ”Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2.Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343-MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 40.617-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl n. 52.071/SE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl n. 41.890, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020.



    8. Ainda que se pudesse processar validamente a presente reclamação, melhor sorte não assistiria ao reclamante.



    9. Em 25.3.2015, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento da proposta de modulação apresentada em questão de ordem pelo Ministro Luiz Fux na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425-QO/DF:



    “1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária; 3) - quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: 3.1) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; 3.2) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado; 4) – durante o período fixado no item 1 acima, ficam mantidas a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT), bem como as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, § 10, do ADCT); 5) – delegação de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório, e 6) – atribuição de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão, e, em menor extensão, a Ministra Rosa Weber, que fixava como marco inicial a data do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Reajustaram seus votos os Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 25.03.2015” (DJe 4.8.2015).



    Naquele julgamento, assentou-se mantidas, até 31.12.2020, a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios estabelecida no art. 97 do ADCT e as sanções em caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios, atribuindo-se ao Conselho Nacional de Justiça o monitoramento e a supervisão do pagamento dos precatórios pelos entes administrativos submetidos ao regime especial de pagamento de precatórios. 



    10. Dispõe-se no art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inserido pela Emenda Constitucional n. 62, de 9.12.2009:



    "Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional.



    § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sujeitos ao regime especial de que trata este artigo optarão, por meio de ato do Poder Executivo:



    I - pelo depósito em conta especial do valor referido pelo § 2º deste artigo; ou



    II - pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15 (quinze) anos, caso em que o percentual a ser depositado na conta especial a que se refere o § 2º deste artigo corresponderá, anualmente, ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora, excluída a incidência de juros compensatórios, diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento.



    § 2º Para saldar os precatórios, vencidos e a vencer, pelo regime especial, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devedores depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, sendo que esse percentual, calculado no momento de opção pelo regime e mantido fixo até o final do prazo a que se refere o § 14 deste artigo, será:



    I - para os Estados e para o Distrito Federal: 



    a) de, no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para os Estados das regiões Norte,Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, ou cujo estoque deprecatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 35% (trinta e cinco por cento) do total da receita corrente líquida;



    b) de, no mínimo, 2% (dois por cento), para os Estados das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque deprecatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a mais de 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida; 



    II - para Municípios:



    a) de, no mínimo, 1% (um porcento), para Municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações direta e indireta corresponder a até 35% (trinta e cinco por cento) da receita corrente líquida”.



    Com a Emenda Constitucional n. 94, de 15.12.2016 se acresceu ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:



    “Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, estiverem em mora com o pagamento de seus precatórios quitarão até 31 de dezembro de 2020 seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, depositando,mensalmente, em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração desse, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de